Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717371-58.2023.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Ante a renúncia manifestada no id 74378863, e comprovada a comunicação ao representado no id 74378864, intime-se, pessoalmente, via AR, a apelante Britânica Viagens e Turismo LTDA, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator